Tribunal: TJPA
Processo: 0020356-49.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2024-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0020356-49.2019.8.14.0401

APELANTE: CHRISTOPHER LUIZ MARTINS DA COSTA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DO ARTIGO
art. 171,
CAPUT
DO Código Penal
-
DECISÃO CONDENATÓRIA – RECURSO DA DEFESA – ABOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – PROVA DA SUBSUNÇÃO DOS FATOS A CONDUTA ARDILOSA DO RÉU
ANIMUS FRAUDANDI
CARACTERIZADO – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL DE CRIMES – INIVABILIDADE – CONDUTA TIPIFICADA NO ART. 171
CAPUT
DO CP – RECONHECIMENTO DO PRIVILEGIO DO ART. 171, § 1º DO CP – IMPOSSIBILIDADE – EXPRESSIVIDADE DO VALOR ENVOLVIDO (
R$ 10.160,00) -
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – C
onstatou-se o engodo em que as vítimas teriam sido submetidas, segundo a farta prova material constantes do acervo processual, uma vez que o apelante, prometeu normalizar a situação do imóvel, objeto da controvérsia, efetuando a sua regularização junto aos órgãos competentes, mas para isso, as vítimas teriam que adiantar os valores para pagamentos das taxas de regularização,
quantum
que seria descontado no preço final do imóvel. Contudo, o réu não procedeu com o contratado, auferindo vantagem indevida (Animus Fraundandi), incorrendo, incontinenti, no tipo do artigo 171 do CP.

II –
O juízo, por ocasião da confecção do dispositivo na sentença guerreada, equivocadamente responsabilizou o recorrente no tipo do artigo 157, caput do CPB, quando se observa, claramente, tratar-se do tipo do art. 171 caput do CP. Logo o juízo não considerou a concorrência de concurso material de crimes no decisum hostilizado, tampouco restou caracterizado o privilégio do art. 171, § 1º do CP, em face dos valores envolvidos no delito, que atingiram a cifra de R$ 10.160,00 (dez mil cento e sessenta reais), não sendo considerada de pequeno valor. Precedentes do STJ:

III -
Recurso conhecido e improvido.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
em conhecer do recurso e negar-lhe provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

CHISTOPHER LUIZ MARTINS DA COSTA,
condenado às penas de 0
1 (um) ano de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo juízo da execução penal, sendo concedido o direito de apelar em liberdade, pela prática do crime previsto no art. 171, caput do CP,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão, prolatada pelo M.M. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA.

A defesa do apelante, asseverou pela
absolvição, por atipicidade da conduta com fulcro no art. 386, VII do CPP. Noutro ponto, pugnou a inexistência de concurso material, sendo necessário reconhecer crime único, e na dosimetria que fosse aplicado a causa de diminuição de pena (art. 171, § 1º CP), bem como a substituição da pena corporal por restritivas de direito (ID 16982741).

Por sua vez, em contrarrazões o
Dominus Litis
pugnou (ID 16982759),
pelo improvimento do recurso interposto, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador Hezedequias Mesquita da Costa (ID
18114242
).

É o relatório.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e passo a fazer um resumo dos fatos constantes do processo.

Narra a inicial acusatória que CHRISTOPHER LUIZ MARTINS DA COSTA,
obteve vantagem ilícita em prejuízo de Venize e do casal Michely e Patrick, induzindo-os a erro, por meio ardil, quando no dia 01/07/2019, a vítima Venize estava procurando um imóvel, que o acusado mostrou um que a agradou, pagando a quantia de R$ 2.100,00 (dois mil e cem reais), no dia 09/07/2019, recebendo assim as chaves do denunciado. Com relação ao casal Michely e Patrick, estavam negociando a compra de um imóvel, ocasião em que o proprietário do imóvel apresentou o casal ao acusado, que seria o responsável pelos trâmites dos documentos referente a venda do imóvel. Sendo que no dia 15/05/2019, o casal pagou os valores referentes ao pagamento do IPTU R$3.500,00 (três mil e quinhentos reais), R$880,00 (oitocentos e oitenta reais) para engenheiro/arquiteto, R$350,00 de honorários, R$1.830,00 (mil oitocentos e trinta reais) para a SEURB, R$ 1.760,00 (mil setecentos e sessenta reais) para Cartório, R$ 670,00 (seiscentos e setenta reais) para fiscais da SEURB, R$500,00 (quinhentos reais) para Cartório, R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) de CND-Receita Federal e R$100,00 (cem reais) de honorários, perfazendo um total de R$ 10.160,00 (dez mil cento e sessenta reais), mas o acusado nunca apresentou os comprovantes de pagamento dos boletos e nem forneceu qualquer documento do imóvel. Junto a Autoridade Policial, o denunciado informou trabalhar como despachante imobiliário há 24 (vinte e quatro) anos, não possuindo registro no CRECI. Com relação as vítimas MICHELY e PATRICK, disse ter acordado em legalizar a documentação do imóvel, tendo recebido o valor de R$ 10.345,00 (dez mil trezentos e quarenta e cinco reais), mas o proprietário não teria fornecido a escritura, mas que tinha a intenção de devolver os valores recebidos. Já com relação a vítima Venize, alegou que houve confusão com a entrega das chaves

Desse modo,
após o encerramento da
instrução,
CHISTOPHER LUIZ MARTINS DA COSTA,
foi devidamente processado e ao final condenado às penas de 0
1 (um) ano de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo juízo da execução penal, sendo concedido o direito de apelar em liberdade, pela prática do crime previsto no art. 171, caput do CP. Inconformado com o pleito condenatório,
interpôs
o presente recurso, visando a reforma da decisão.

É a síntese dos fatos, passo agora a análise das razões do apelo.

À Revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual.

DA INVIABILIDADE DO ACOLHIMENTO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO.

Na espécie, a combativa defesa advogou a tese absolutória em face da atipicidade da conduta.
Nesses moldes, inviável o atendimento do pleito defensivo.

O delito de estelionato, tipificado no artigo
171
, do
CP, caracteriza-se
quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento, o que restou comprovado nos autos, vejamos:

A prova da materialidade delitiva, pode ser observada
através dos documentos acostados aos Id. 45266109 - pág. 2 a 6; Id. 45266111 - pág. 1 a 4; Id. 45266112 - pág. 1 a 10; Id. 45266648 - pág. 1 a 6; Id. 45266651 - pág. 1 a 3.

A vítima MICHELY DO SOCORRO OLIVEIRA declarou:

Que, estava procurando uma casa para morar no Conjunto Promorar, o proprietário informou que estava com débitos de IPTU e algumas pendências para fazer o financiamento, embora a casa estivesse toda regularizada, o dono foi fazer uma pergunta para o acusado, que morava numa rua posterior a casa dele, porque a família dele é envolvida com compras de imóveis, para saber aonde teria que ir para fazer a compra da casa. A depoente só poderia fazer financiamento, mesmo o proprietário fazendo uma oferta de R$ 100.000,00 (cem mil reais) na compra à vista. A testemunha informou ter dado R$ 10.000,00 (dez mil reais) para o proprietário, sendo que depois ele ligou de noite por ter conversado com o acusado, tendo uma solução para regularizar a casa, ocasião em que o proprietário informou que o acusado era meio enrolado, mas que não teria problemas, pois o réu apenas regularizaria o imóvel. O acusado alegou conseguir regularizar o IPTU, que inclusive conhecia pessoas dentro do órgão para pagar mais barato, ocasião em que a vítima e o acusado foram direto ao banco para retirar os valores para o pagamento. A vítima informou que o proprietário tinha todos os documentos do imóvel para o acusado com a finalidade de regularizar o imóvel. Respondeu que a vítima e seu esposo iriam pagar os valores e seria abatido do valor final do imóvel, o valor ela recorda ser pouco mais de R$ 10.000,00 (dez mil reais), os quais entregou aos poucos, foram em dias diferentes, mas o acusado não fornecia recibos que após as vítimas cobrarem os recibos, o acusado começou a enrolar, sempre informando passar no dia seguinte. O acusado não mostrou a vítima os boletos fornecidos pelos órgãos públicos, ou mesmo recibos fornecidos a estes órgãos, tudo foi muito rápido. A vítima alegou que percebeu que estava sendo lesada quando seu marido e o proprietário do imóvel foram até a SEFIN, não verificaram nenhum valor. Ao questionar o denunciado, este informou que os valores repassados não apareceriam no sistema, que estaria sendo feito de outra forma, e que não era para as vítimas irem até a SEFIN, pois ele mostraria os documentos todos resolvidos. Informou que, passados 20 (vinte) dias, procurou a delegacia, pois o acusado não se apresentou mais na casa das vítimas, mas nunca perderam o contato. Também informou que o acusado não devolveu qualquer valor as vítimas. Que o acusado sempre dizia que ia devolver o dinheiro, mas não devolveu. O acusado se apresentou como despachante de imóveis, que o pai do réu que era corretor de imóveis. Informou ter conhecimento de outra vítima do acusado, que também estava na delegacia sobre uma questão de aluguel. Que houve entrega de dinheiro em espécie e por transferência para conta de uma mulher, que o acusado informava ser a esposa do dono do cartório. A vítima informou que possui recibos assinados pelo acusado. Informou não saber exatamente o endereço, apenas que era no conjunto Promorar, Maracangalha, mas que não fizeram qualquer contrato escrito com o acusado, apenas os recibos. Respondeu que o proprietário não recebeu qualquer valor, que todos foram enganados por ele, também informou não ter fornecido qualquer procuração para o acusado, mas não sabe se o proprietário passou procuração. Informou que o documento fornecido era da COHAB, não era a escritura pública, não fez contrato de compra e venda com o proprietário, tudo na base da confiança com o proprietário e o acusado.

Na ocasião a vítima PATRICK PINHEIRO DE AMORIM informou:

Que, a esposa descobriu um imóvel, então foram conversar com o proprietário, informando que só poderiam comprar por financiamento, ocasião em que o proprietário informou ter a documentação da casa, apresentado nesse momento; que, mas por serem leigos, acreditaram quando o proprietário informou que, por terem dívidas de IPTU, não conseguiria fazer o financiamento, mas o proprietário disse que seu vizinho, o acusado, deixaria a situação da casa pronta para fazer o financiamento. O acusado explicou o que precisaria para fazer o financiamento, que o primeiro passo seria a quitação do IPTU, que o acusado ligou dizendo ser para alguém da SEFIN, que daria um desconto no IPTU e ele faria o pagamento, a vítima repassou R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) para quitação do IPTU e para começar a averbação. Assim todo dia o acusado ligava para as vítimas pedindo valores para regularização e honorários, toda vez que eles repassavam valores forneciam recibos. Que o acusado apresentou uma planta baixa, que era necessária para averbação e memorial descritivo, que depois as vítimas descobriram que o acusado pagou um valor, que não foi todo, com o vizinho que era engenheiro, conseguindo assim apresentar o documento para as vítimas, que foram tendo credibilidade com ele, mesmo o acusado não tendo repassado documentos. Respondeu que foram pagos mais ou menos R$ 10.300,00 (dez mil e trezentos reais), que ia repassando aos poucos, mas que nunca o acusado apresentou boletos referente aos impostos, nem a vistoria da SEHAB, o “habite-se”, sempre o acusado informava que ia apresentar posteriormente, mas que precisava pagar naquela hora. Respondeu que o proprietário repassou o documento para o acusado regularizar o imóvel e uma cópia para vítima. Informou que percebeu estar sendo lesado quando ele e o proprietário decidiram ir à procura de orientações que não fossem do acusado, então foram até a SEFIN e não havia nada, foram ao cartório e descobriram que a casa estava em nome da COHAB e não do proprietário, foram até a COHAB, pegaram um documento de compra e venda, mas ainda não estava em nome do proprietário. Que chamaram o acusado para ir com eles, mas informou que não poderia. Informou que nenhum valor foi devolvido até o momento, que tem conhecimento que outra vítima quando foram à delegacia, porque esta pessoa estava fazendo uma denúncia contra o réu, por uns aluguéis. Que o réu não fez nada sobre a regularização do imóvel para compra, sendo apresentado planta baixa e memorial descritivo, que não recebeu qualquer papel com órgão público. Que nunca fez procuração ou contrato com o acusado, tudo foi através de pagamentos e recibos. Informou que o acusado não repassou valores para o proprietário, também informou que o proprietário também não passou qualquer procuração para o acusado.

Cediço observar a orientação jurisprudencial que sinaliza, nos
crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).

O réu não foi ouvido, por ser revel (ID 53369096).

Nesse cenário, constatou-se o engodo em que as vítimas teriam sido submetidas, segundo a farta prova material constantes do acervo processual, uma vez que o apelante, prometeu normalizar a situação do imóvel, objeto da controvérsia, efetuando a sua regularização junto aos órgãos competentes, mas para isso, as vítimas teriam que adiantar os valores para pagamentos das taxas de regularização,
quantum
que seria descontado no preço final do imóvel. Contudo, o réu não procedeu com o contratado, auferindo vantagem indevida, incorrendo, incontinenti, no tipo do artigo 171 do CP.

PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTELIONATOS EM CONCURSO MATERIAL. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS PELA PROVA DOCUMENTAL E ORAL. DOSIMETRIA. MAUS ANTECEDENTES. QUANTUM DE MAJORAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA NÃO CONFIGURADA. 1. A prova documental (Portaria de Instauração de Inquérito Policial, Relatórios Policiais, escrituras públicas de compra e venda, contratos firmados de compra e venda, certidão de matrícula do imóvel, baixa em contrato de crédito bancário) e a prova oral (declarações das vítimas, depoimento das testemunhas e interrogatório dos acusados) formam um conjunto coerente e harmônico, suficiente como esteio à condenação dos apelantes nos termos em que proferida (art. 171, caput do Código Penal, por duas vezes, para o 1º apelante; art. 171, caput e art. 171, § 2º, inciso I do Código Penal, para o 2º apelante). 2. "É pacífica a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça e a do Supremo Tribunal Federal de que inquéritos e processos penais em andamento, ou mesmo condenações ainda não transitadas em julgado, não podem ser negativamente valorados para fins de elevação da reprimenda-base, sob pena de malferirem o princípio constitucional da presunção de não culpabilidade. A propósito, esta é a orientação trazida pelo enunciado da Súmula n. 444 desta Corte: 'É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base.'" (STJ. AgRg no HC 425.041/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 02/10/2018, DJE 16/10/2018). Afastada a valoração negativa dos antecedentes, pena redimensionada. 3. Desígnios autônomos, vítimas diversas, não há que se falar em continuidade delitiva. 4. Recursos conhecidos; desprovido o recurso de Raimundo Nonato e parcialmente provido o apelo de Helio Donizete.(TJ-DF 20161510009844 DF 0022262-28.2012.8.07.0009, Relator: MARIA IVATÔNIA, Data de Julgamento: 21/11/2019, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 26/11/2019 . Pág.: 132/136)

Desse modo, as provas evidenciaram que o réu se comprometeu em regularizar a situação do imóvel, recebendo das vítimas, os valores correspondentes para pagamento das taxas, como se pode observar pelas trocas de mensagens virtuais entre o réu e a vítima (ID
16982665 - Pág. 4), e também pelos vários recibos constantes dos autos, como: Recibo de averbação junto a receita federal (ID 16982667 - Pág. 1); Recibo de averbação de construção (ID 16982667 - Pág. 2), dentre outros.
Todavia, deixou de adimplir com sua parte na obrigação, posto que, no caso, o recorrente teria agido com engodo/fraude/ardil, na obtenção da vantagem patrimonial. Portanto, diante das provas dos autos, restou caracterizado o dolo de obter vantagem econômica em prejuízo das vítimas (Animus Furandi), induziu-as em erro, fazendo-as acreditar que estavam adquirindo um imóvel, sendo que as vítimas, ao pagarem os valores correspondentes as taxas de regularização, perceberam se tratar de um golpe, verificando que o réu se apoderava dos valores pagos, ciente de que não seria possível concretizar os negócios acordados, corolário do crime de estelionato.

DA IMPOSSIBILIDADE DE MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA FIXADA
.

Nesse ponto a defesa pugnou pela inexistência de concurso material, sendo necessário reconhecer crime único, bem como fosse aplicado a causa de diminuição de pena (art. 171, § 1º CP), além da substituição da pena corporal por restritivas de direito. Em vista do pleito defensivo, impossível o adimplemento.

O juízo, por ocasião da confecção do dispositivo na sentença guerreada, equivocadamente responsabilizou o recorrente no tipo do artigo 157, caput do CPB, quando se observa, claramente, tratar-se do tipo do art. 171 caput do CP. Logo o juízo não considerou a concorrência de concurso material de crimes no decisum hostilizado, tampouco restou caracterizado o privilégio do art. 171, § 1º do CP, em face dos valores envolvidos no delito, que atingiram a cifra de R$ 10.160,00 (dez mil cento e sessenta reais), não sendo considerado de pequeno valor. Precedentes do STJ:

(...)A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é inaplicável o princípio da insignificância nas hipóteses em que o acusado obtém vantagem econômica indevida, mediante fraude ao programa do seguro desemprego, ainda que tais valores sejam considerados irrisórios. 2. No que toca à alegação de que o recorrente cometeu o delito, por se encontrar em estado de necessidade, a Corte de origem, soberana na análise dos elementos de prova carreados aos autos, reconheceu que os requisitos necessários à concessão do benefício não foram comprovados, de modo que a alteração do julgado demandaria necessariamente nova análise do acervo fático e probatório dos autos, o que não é permitido nesta sede especial, a teor do que dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Esta Corte tem adotado como critério de "pequeno valor", para fins de aplicação do privilégio do artigo 171, parágrafo 1º do Código Penal, o salário mínimo vigente ao tempo do delito"(AgRg no REsp 1428877/MA, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 02/03/2015).4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AREsp 1134815/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ante o exposto, em sintonia com o parecer ministerial, conheço do apelo e nego-lhe provimento,
seguindo
CHISTOPHER LUIZ MARTINS DA COSTA,
condenado às penas de 0
1 (um) ano de reclusão, em regime inicial ABERTO, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direito a ser estabelecida pelo juízo da execução penal, sendo concedido o direito de apelar em liberdade, pela prática do crime previsto no art. 171, caput do CP,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 16/12/2024